Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0717061-28.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: JOSE NAZARENO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE NAZARENO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. NULIDADE.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.

2. A sentença é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados na petição inicial, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

3. Preliminar de julgamento citra petita acolhida.

4. Recurso do réu prejudicado.